Tribunal: TJMT
Processo: 1000697-56.2018.8.11.0045
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000697-56.2018.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DEBORA CRISTINA FERREIRA COSTA STRAPASSON - CPF: 053.868.129-20 (EMBARGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), RODRIGO DE OLIVEIRA DUARTE - CPF: 006.949.171-25 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO FAZER –- OMISSÃO SANADA – EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os
embargos
de
declaração
se destinam a excluir do julgado eventual
omissão
, contradição ou obscuridade. Restando comprovada a ausência de manifestação sobre parte dos pedidos realizados pelo embargante, imperioso se faz suprir tal
omissão
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração (Id.nº 174701684) opostos por RODRIGO DE OLIVEIRADUARTE em face de acordão que, que por unanimidade proveu parcialmente Recurso de Apelação interposto em face de DEBORA CRISTINA FERREIRA COSTA STRPASSON.

Sustenta o Embargado a existência de omissão, para tanto alega que a restrição veicular foi demonstrada nos documentos de Ids 151554819, 1515544820 e 151554821, que demonstram, a existência de restrição por alienação fiduciária.

Assim, que a comprovação da restrição veicular, por sua vez, está em consonância com o depoimento da testemunha Josimar colhido em audiência (ID 151554811), que atesta o fato de um despachante procurado pelo Embargante, na presença da testemunha, ter informado que o caminhão não poderia ser transferido, vez que possuía restrição de alienação fiduciária em face de uma empresa que faliu.

Assim, diante da impossibilidade de transferência, pretende-se a reforma do acórdão para que conste que o dever de prestação do serviço pelo Apelante somente após o cumprimento do dever de transferência pela Apelada.

Portanto, como o Embargante logrou êxito em demonstrar a existência de impeditivo de transferência, tendo a parte Embargada expressamente consignado que poderia realizá-la, inclusive em contrato, busca-se a alteração do julgamento somente para que conste que o Sr. Rodrigo só precisará realizar a entrega e colocação da laje após a efetiva transferência do bem ao seu nome pela Sra. Debora.

Consigna que, ao reformar a sentença e estabelecer obrigações recíprocas, este n. Tribunal deixou de apreciar o pedido da apelação de suspensão da exigibilidade das verbas de sucumbência, em razão da justiça gratuita requerida pelo Apelante.

Nesse contexto, pela disposição do art. 86 do Código de Processo Civil, sendo ambas as partes vencedores e vencidos, entre elas serão distribuídasproporcionalmente as despesas.

Assim, para fins de evitar futuro prejuízo num possível cumprimento de sentença, requer-se a expressa suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais em relação ao Embargante, com fulcro no art. 98, § 3º, do CPC.

Requer que os embargos de declaração sejam recebidos, conhecidos e PROVIDOS, para que sejam sanados os vícios de omissão, com a manifestação expressa deste Tribunal acerca dos documentos juntados na apelação que demonstram a existência de restrição veicular, de forma a alterar o acórdão para que

conste que o Apelante só realizará a entrega e colocação da laje após a Apelada efetivamente transferir o bem ao seu nome – ou ao menos comprovar conseguir fazê-lo.

Ademais, requer-se a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais ao Embargante, em razão do benefício da gratuidade da justiça tacitamente deferido.

Sem manifestação da parte Embargada, conforme certidão (id.n.º 177723668).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração (Id.nº 174701684) opostos por RODRIGO DE OLIVEIRADUARTE em face de acordão que, que por unanimidade proveu parcialmente Recurso de Apelação interposto em face de DEBORA CRISTINA FERREIRA COSTA STRPASSON.

Inicialmente, cabe frisar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

No caso, ora em análise o Embargante sustenta a existência de omissão, sob alegação de que não foram analisados os documentos
de Ids 151554819, 1515544820 e 151554821, que demonstram, a existência de restrição por alienação fiduciária.

Com razão o Embargante, quanto a demonstração de restrição veículo, vez que possui gravame por alienação fiduciária em face do Banco Mercantil do Brasil S.A, conforme se verifica dos documentos

Ids 151554819, 1515544820 e 151554821.

Assim, diferentemente entendimento esposado na decisão embargada entendo que restou comprovado pelo Embargante/Apelante a existência de gravame o veículo objeto da demanda, o que impede a transferência de propriedade sem a devida autorização do credor fiduciário.

Desta feita, como a Embargada se comprometeu

entregar o bem livre de quaisquer ônus, sem nenhum impedimento para que o comprador consiga transferir o bem para seu nome conforme estipulado no contrato de compra e venda (id.n.º 151554754-pág.8), cabe a mesma o cumprimento do referido compromisso assumido em contrato.

Assim, sanada a omissão apontada, mantenho, no mais, termos do voto embargado, qual seja:

“Assim, deve ser mantida a condenação do Apelante quanto ao pagamento do saldo devedor, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), por meio da a entrega de 100m2 de laje pronta e acaba.

No entanto, considerando que a quebra do contrato se deu por ambas as partes,
deverá a parte autora efetivar a entrega do documento de transferência (CRV) a Réu/Apelante, e o veículo deverá estar livre de quaisquer ônus.

Isto posto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, reformo a sentença Apelada, mantenho a condenação do Réu/Apelante ao pagamento do saldo devedor, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), por meio da a entrega de 100m2 de laje pronta e acabada.

Condeno a parte Autora/Apelada a entregar ao Réu/Apelante o documento de transferência (CRV), devendo o veículo estar livre de quaisquer ônus, conforme cláusula contratual.” (destaquei)

Com essas considerações,
acolho
os embargos, para sanar a omissão apontada
atribuindo-lhe tão somente

efeito integrativo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024